Tribunal: STF
Processo: HC 255922
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE LESÃO CORPORAL LEVE E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006; 129 E 329 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 984.574, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado, sem que haja competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade das provas oriundas do flagrante, em razão de violação de domicílio sem fundadas razões e sem autorização judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, em decisão já transitada em julgado, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.



    5. Não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos’.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, e de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 129, caput, e 329, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para “reduzir as penas do crime de tráfico de entorpecentes para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (valor unitário no mínimo legal) e do crime de resistência para 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença”. A condenação transitou em julgado.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na condenação do paciente.



    Argumenta que o “pedido de absolvição do paciente em virtude de insuficiência probatória não demanda o reexame fático, mas tão somente a revaloração do conjunto probatório”. Arrazoa, ainda, que “os policiais escolheram descumprir o previsto em lei apenas para garantir o flagrante de delito. Ora, se eles já tinham o mandado de busca e apreensão há dias, por que não foram na residência antes? A resposta é simples: eles queriam uma razão para invadir o domicílio a fim de garantir o flagrante e, caso fossem confrontados acerca da ilegalidade, iriam mostrar que tinham um mandado de busca a fim de justificar sua ação”. Advoga que, “uma vez que as provas produzidas após a invasão da residência são ilícitas e que não há outros elementos que comprovem a traficância, imperioso que o paciente seja absolvido por insuficiência de provas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto à paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer liminarmente a existência de provas ilícitas decorrentes do cumprimento ilegal do mandado de busca, com consequente absolvição do paciente. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, à assistida, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada. 



    Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Nessa linha: [...]



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: [...]”



     



      In casu, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Com efeito, o prévio exame da matéria pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido da incognoscibilidade do habeas corpus manejado após largo lapso temporal, máxime depois do trânsito em julgado da condenação. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 182.749-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.727-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEREADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REGRA SOBRE COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal” (HC 136.245-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), como se pretende na presente hipótese, em que protocolada a impetração 3 anos depois do trânsito em julgado, pelo mesmo advogado que atuou na via recursal. 2. O provimento judicial, proferido há mais de dez anos, afastou a prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro alicerçado em entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça estadual, que, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, já preconizava que "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade". Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Egrégio Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989. 3. Aplicada a legislação de regência que determina a observância de decisão reiterada sobre tema constitucional, não cabe falar, nesse contexto, de flagrante ilegalidade praticada pelas instâncias antecedentes. Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, d, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do STF proferiu decisão que se amolda à espécie e mantém plena validade processual (HC 110.496, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 134.691-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DO RESULTADO DESSA DECISÃO. MATÉRIA ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de constrangimento ilegal. O defensor dativo foi intimado pessoalmente e teve ciência tanto da data do julgamento da apelação da defesa quanto do resultado dessa decisão, não se insurgindo, no momento oportuno, para apontar eventual contagem do prazo recursal de forma equivocada ou prejuízo do direito de defesa pela não realização da sustentação oral. Nulidade arguida somente no Habeas Corpus n. 339.115, protocolizado em 14.10.2015, quase dois meses após o trânsito em julgado do acórdão da apelação defensiva. 2. Ordem denegada. (HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente